Tribunal: TJES
Processo: 5015439-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015439-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORIS MARIA VOLKERS

AGRAVADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL EX OFFICIO. INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, de ofício, declarou-se incompetente em razão do local de cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a declaração ex officio da incompetência territorial pelo magistrado, considerando tratar-se de competência relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência territorial, sendo de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, cabendo exclusivamente às partes a sua arguição por meio de exceção própria.

Demonstrados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, considerando o risco de graves consequências à saúde da agravante caso não se mantenha a jurisdição atual para execução da obrigação em qualquer unidade de saúde adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A incompetência territorial relativa não pode ser declarada ex officio pelo magistrado, devendo ser suscitada pela parte interessada por meio de exceção específica.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015439-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORIS MARIA VOLKERS
REPRESENTANTE: PRISCILA VILLAS BOAS MARTINS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ELISANGELA VASCONCELOS CALMON RAMOS - ES10255-A,
AGRAVADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO MARCHON LEAO - RJ174134-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, de ofício, declarou a sua incompetência em razão do local do cumprimento da obrigação.

A agravante sustenta, em síntese, que por se tratar de competência relativa, é incabível o reconhecimento
ex officio
pelo magistrado.

Pois bem. A controvérsia está centrada na declaração, de ofício, da incompetência territorial pelo Juízo de Serra.

A legislação processual civil e o Superior Tribunal de Justiça estabelecem que a competência territorial é de natureza relativa, cabendo exclusivamente às partes suscitá-la por meio de exceção própria.

A Súmula 33 do STJ estabelece que
"a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"
, o que veda expressamente a atuação do magistrado de primeiro grau ao declinar da competência sem provocação.

Na presente hipótese, a agravante demonstrou a presença dos requisitos essenciais para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. O
fumus boni iuris
é evidente, haja vista o respaldo legal que impede a declaração de incompetência territorial de ofício. Quanto ao
periculum in mora
, os laudos médicos atestam a necessidade de internação contínua, sob pena de graves riscos à saúde da agravante, a qual depende de cuidados especializados para administração de dieta e para prevenção de engasgos e broncoaspiração.

Além disso, o pedido inicial da agravante não se limita ao cumprimento da obrigação em um único hospital, sendo possível sua efetivação em qualquer unidade de saúde que atenda às suas necessidades clínicas. Portanto, não se justifica a declinação da competência para Vitória.

Diante do exposto
, conheço e
dou provimento
ao recurso, confirmando a decisão de ID 10194348.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.